Tribunal: STF
Processo: Rcl 72946
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dentsu Latin América Propaganda Ltda. contra acórdão proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001033-11.2021.5.02.0060), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na Reclamação Trabalhista ora em discussão, que tramita sob o nº 1001033- 11.2021.5.02.0060, há controvérsia estabelecida entre a Reclamante e a parte interessada, Sr. Rodolpho Aguiar Eufrosino da Silva, por meio do qual foi postulado o reconhecimento (i) do vínculo empregatício referente ao período de 23/04/2018 a 12/05/2021, com a devida anotação na CTPS; bem como a condenação da Reclamante ao pagamento de (ii) verbas rescisórias; (iii) férias em dobro acrescidas do terço constitucional, (iv) FGTS acrescido de 40%, (v) multas previstas nos artigos 467 e 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, (vi) justiça gratuita, (vii) indenização por danos morais, (viii) horas extras, (xi) honorários advocatícios, e (x) juros e correção monetária. 



    O Sr. Rodolpho Aguiar Eufrosino da Silva declara naqueles autos que teria direito ao reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que supostamente foi admitido em 23/04/2018 para exercer atividades de Diretor Geral de Mídia com honorários de R$ 38.000,00 e, posteriormente, passou a exercer atividades de Vice-Presidente de Mídia, com honorários de R$ 40.656,00, tendo sua rescisão contratual ocorrido em 12/05/2021. Supostamente, durante o exercício de suas atividades laborais, atuava com a atividade-fim da Reclamante, com o atendimento dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. 



    [...]



    Assim, foi proferida a respeitável sentença de id. 75be446, na qual os pedidos formulados pelo Sr. Rodolpho foram julgados totalmente improcedentes, em razão da confissão aplicada por sua ausência na audiência de instrução. 



    Em razão dos termos proferidos, as partes interpuseram Recurso Ordinário, sendo que os Desembargadores da Colenda 16ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região decidiram por reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços e reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, no período de 23/04/2018 a 12/05/2021, bem como determinaram a devolução dos autos para julgamento dos demais pedidos, especialmente, de cunho rescisório (acórdão de id. 88c73a8). 



    [...]



    Diante de todo o exposto, inegável a ocorrência de desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esse Excelso Tribunal nos autos da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, ADI 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG – Tema nº 725. 47. Com efeito, a Justiça do Trabalho, por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a parte contrária e a ora Reclamante quando havia, na realidade, um contrato válido e legítimo de prestação de serviços, firmado entre elas. 



    Vale reiterar que o Sr. Rodolpho foi contratado por meio de sua empresa, para prestar serviços como Diretor Geral de Mídia, em que foi ajustado entre as partes o recebimento de honorários mensais, iniciais, de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). 



    [...]



    Ainda que se aceite a prova pré-constituída nos autos, todos os documentos acostados pelo Sr. Rodolpho não comprovam qualquer relação de emprego, pelo contrário, como demonstrado acima, todos os documentos comprovam a sua ampla autonomia e sua expertise na área, atuando como verdadeiro empresário, com atuação por meio de sua pessoa jurídica para assessoramento e consultoria à outras empresas no ramo de mídia. 



    [...]



    Assim, constatada a plena consistência da pretensão deduzida nesta Reclamação Constitucional, deve ser reconhecida a situação de desrespeito ora suscitada, quanto à ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG (Tema n. 725) e, consequentemente, deve ser determinada a cassação do venerando acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional da 2ª Região, ante o indevido reconhecimento de vínculo de emprego no presente caso.”



    Ao final, no mérito, requer “seja proferido acórdão, em definitivo, confirmando a decisão liminar para suspender a eficácia das decisões proferidas nos autos de nº 1001033- 11.2021.5.02.0060, no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício, eis que foram prolatadas em clara afronta às decisões proferidas por esse Excelso Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e , ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos à origem para nova sentença, sob os seguintes fundamentos (eDOC 51, fls. 15-31):



    “Noticiou o demandante, na prefacial, que laborou para a reclamada, inicialmente como diretor de mídia e, posteriormente, como vice-presidente de mídia, de 23.04.2018 a 12.05.2021, quando foi dispensado imotivadamente. 



    Segundo expôs, embora tenha firmado contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica de sua titularidade, a prestação laboral obteve os contornos do vínculo de emprego, nos termos do que dispõe o art. 3º da CLT. Dessa forma, postulou o reconhecimento do liame empregatício. 



    A reclamada refutou a pretensão, sustentando que manteve contrato civil com a empresa do autor, que laborou com plena autonomia. 



    E a r. sentença julgou improcedente o pedido, não reconhecendo o liame empregatício, ante à confissão ficta que foi aplicada ao obreiro.



    Irresignado, recorre o demandante. Aduz, em síntese, que a prova documental pré-constituída comprova o propalado liame empregatício. 



    [...]



    O contrato de prestação de serviços (fls. 25/30), firmado em 23/04/2018, indica que o reclamante foi contratado para prestar ‘assessoria e suporte, garantir o desenvolvimento e implantação de estratégias de planejamento de mídia, mediante a análise dos veículos, anúncios, mercados, produtos/serviços e clientes, objetivando o melhor custo x benefício na veiculação dos projetos. Contribuir com a geração de rentabilidade nas operações de mídia, por meio da realização de negociações de alta complexidade com veículos de grande e médio porte e de bonificações de volume, viabilizando a geração de resultados para a agência. Contribuir para a construção e desenvolvimento de estratégias para os clientes, através de uma interface com todas as áreas da agência’. 



    [...]



    Com efeito, a aludida avença pactuada entre as partes indica, expressamente, que o profissional que prestaria os serviços seria apenas o reclamante (fl. 34), comprovando a pessoalidade na relação entre as partes. 



    Tal pactuação perdurou, continuamente, de 23/04/2018 a 12/05/2021, com o pagamento de contraprestação mensal, caracterizando-se, assim, a onerosidade e a não-eventualidade dos serviços, sendo esta última entendida como a permanência em uma organização com ânimo definitivo. 



    [...]



    Diante de todo o exposto, entendo que a presunção de veracidade decorrente da confissão do reclamante foi elidida pela prova documental trazida com a prefacial, a qual não foi desconstituída por outros elementos trazidos pela reclamada, sendo demonstrado que, in casu, ocorreu o que vem sendo chamada pela doutrina de ‘pejotização’, por meio da qual as empresas reduzem os custos trabalhistas, em prejuízo dos direitos laborais, em notória fraude à relação de emprego. 



    Destarte, estando presentes todos os elementos caracterizadores da relação empregatícia, deve-se reconhecer o vínculo de emprego entre as partes.”



    Como se vê, o Juízo reclamado desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de mídia celebrado entre a ora Reclamante e a empresa individual constituída pelo ora Beneficiário (eDOC 07). Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 1001033-11.2021.5.02.0060, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente